Tribunal: TJMT
Processo: 1000741-90.2018.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000741-90.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SUELI MENDES - CPF: 872.498.711-53 (APELANTE), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (ADVOGADO), VALDENIR BERTOLDO - CPF: 925.162.201-97 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (ADVOGADO), SUELI MENDES - CPF: 872.498.711-53 (APELADO), VALDENIR BERTOLDO - CPF: 925.162.201-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DE DETENTO – SUICÍDIO – NEXO CAUSAL VERIFICADO – AUSÊNCIA DE SUPERVISÃO E RESGUARDO PELO ESTADO – MINORAÇÃO OU MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR QUE CORRESPONDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO – RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO.

Na hipótese em que se verifica a morte de detento, ante o cometimento de suicídio, resta caracterizada a omissão por parte do Estado, a configurar o nexo causal, pois este possui o dever de zelar pela integralidade física e moral dos detentos, bem como, deve supervisionar as celas em que estes se encontram.

Não é possível modificar o valor fixado à título de danos morais, se este encontra consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ambos resguardados pela Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e Recurso Adesivo interposto por
Sueli Mendes
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pela Recorrente Adesiva, deu parcial provimento ao pedido vertido, por observar o nexo de causalidade entre o falecimento do filho da referida, à conduta omissiva do Estado, logo, arbitrou o pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Registrou, ainda, que a verba deve ser atualizada por meio da correção monetária, e acrescida dos juros de mora, desde a data da prolação da Sentença, além de condenar o Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O Estado de Mato Grosso, afirma que não poderia ser condenado no pagamento da indenização, já que não restou demonstrado o nexo causal entre sua conduta e o dano experimentado pela Recorrida.

De forma subsidiaria, aponta que o valor estipulado na condenação não encontra respaldo nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que impõe a minoração do referido.

Assim, requer a reforma da Sentença, a fim de que a condenação seja afastada, ou o valor fixado seja minorado.

No Recurso Adesivo, a Apelante busca a majoração do
quantum
estipulado a título de indenização por danos morais, já que o patamar arbitrado não corresponde ao dano e sofrimento percebido.

Desta maneira, pugna pela reforma do ato sentencial apenas neste tocante.

Ambos os Recorridos apresentam contrarrazões, sendo que a Recorrida apresenta sua defesa no ID nº 5583336, e o Estado de Mato Grosso no ID nº 5583342.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 6291993, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 3 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020